Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-97.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-97.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDECI DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de requerimento administrativo prévio formulado pela parte autora à seguradora. A demanda foi ajuizada em 26/02/2020, data posterior ao julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessário o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizadas após o julgamento do RE 631.240/MG.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03.09.2014), firmou entendimento de que a existência de interesse de agir pressupõe o prévio requerimento administrativo, não sendo exigido o esgotamento das vias administrativas.

Esse entendimento foi aplicado às ações de cobrança do seguro DPVAT, conforme os julgamentos do RE 839.314/MA (Rel. Min. Luiz Fux) e do RE 824.712/MA (Rel. Min. Cármen Lúcia), sendo exigível o requerimento administrativo prévio como condição da ação, nas demandas ajuizadas após 03.09.2014.

No caso concreto, a autora não comprovou a formulação de pedido administrativo à seguradora antes do ajuizamento da ação, de modo que inexiste pretensão resistida e, portanto, interesse processual para o manejo da via judicial.

A ausência de requerimento administrativo prévio impõe o reconhecimento da falta de interesse de agir, conduzindo à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do interesse de agir nas ações de cobrança do seguro DPVAT ajuizadas após 03/09/2014 exige o prévio requerimento administrativo à seguradora.

A ausência de pedido administrativo inviabiliza a propositura da demanda judicial, por inexistência de pretensão resistida.

O requerimento administrativo prévio não se confunde com o exaurimento das instâncias administrativas, sendo suficiente sua realização para legitimar o acesso ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STF, RE 839.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.10.2014; STF, RE 824.712/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 19.05.2015; TJ-BA, APL 0506173-34.2014.8.05.0274, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 5ª Câmara Cível, j. 22.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07